Tribunal: TJES
Processo: 0002131-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002131-42.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: BRASILIAN ES SERVICOS E OBRAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por Brasilian ES Serviços e Obras Ltda. contra Telefônica Brasil S.A., buscando indenização por falha na prestação de serviços de telefonia móvel, com pedido de restituição de valores e compensação por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a ré a pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais e a restituir os valores pagos nas faturas a partir de março de 2019, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a responsabilidade da Telefônica Brasil S.A. pela má prestação e interrupção dos serviços de telefonia contratados e (ii) definir se o dano moral está devidamente caracterizado e o valor da indenização é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, a empresa fornecedora de serviços essenciais deve garantir prestação adequada e contínua. A revelia da apelante implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.
4. A jurisprudência pacífica confirma que a falha na prestação de serviços essenciais configura dano moral, especialmente quando afeta a imagem de empresa contratante, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e ao porte da empresa ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial, como a telefonia, sem solução adequada por parte da prestadora, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 227/STJ; Súmula nº 385/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
BRASILIAN ES SERVICOS E OBRAS LTDA.
A sentença recorrida, lançada ao id 9054263, julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e à restituição dos valores pagos em faturas a partir de março de 2019 até a data do pedido de portabilidade, sendo descontadas eventuais multas contratuais, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões de apelação, constantes no id 9054265, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega, em síntese, descabimento da condenação em danos morais por ausência de prova de falha na prestação de serviços, bem como de danos morais suportados. Defende, ainda, na hipótese de manutenção da sentença, a necessidade de abater, do montante que terá de restituir, a quantia referente à contraprestação pelos serviços efetivamente tomados pela Autora/Apelada, com base na utilização registrada nas faturas emitidas.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA
SESSÃO: 29/10/2024

R E L A T Ó R I O

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
BRASILIAN ES SERVICOS E OBRAS LTDA.
A sentença recorrida, lançada ao id 9054263, julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e à restituição dos valores pagos em faturas a partir de março de 2019 até a data do pedido de portabilidade, sendo descontadas eventuais multas contratuais, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões de apelação, constantes no id 9054265, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega, em síntese, descabimento da condenação em danos morais por ausência de prova de falha na prestação de serviços, bem como de danos morais suportados. Defende, ainda, na hipótese de manutenção da sentença, a necessidade de abater, do montante que terá de restituir, a quantia referente à contraprestação pelos serviços efetivamente tomados pela Autora/Apelada, com base na utilização registrada nas faturas emitidas.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão nos autos.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JEFFERSON DIAS SALLES:-

Boa tarde ilustres julgadores; boa tarde a todos os presentes. Serei breve em minha exposição tendo em vista o adiantado da hora.

Trata-se de um processo de BRASILIAN ES SERVIÇOS e OBRAS, em face de TELEFÔNICA. Uma discussão envolvendo a interrupção, falha e interrupção na prestação do serviço de telefonia móvel, na qual o magistrado entendeu pela procedência da demanda, tendo condenado a TELEFÔNICA a restituição de valores das faturas desde março de 2019.

Tenho três pontos a destacar. Essa sentença não merece ser mantida. O primeiro ponto é a alegação da autora, ora apelada, é de falha na prestação do serviço desde a contratação. Aqui trata-se de uma contratação de telefonia móvel desde março de 2019 e ela alega falhas na prestação do serviço e também interrupções nas linhas móveis.

No entanto excelências, a própria apelada trouxe aos autos diversas faturas desse período, do ano de 2019, inclusive do ano de 2020, faturas que se encontram nos autos às fls. 128, 139, 151, 152, 159 e 161. Faturas de 2019, do período reclamado, meses de junho a setembro de 2019, demonstrando amplo consumo das linhas móveis. Ou seja, ela alega a interrupção do serviço, mas as faturas, as provas nos autos demonstram o contrário, demonstram ampla utilização no período.

Além disso a apelada também trouxe faturas do ano de 2020 às fls. 140, 144, 145, 149, 129, 130, 153, 157 e também às fls. 187. Todas essas faturas do ano de 2020, também período reclamado, porque ela fala de falha a partir de março de 2019, durante toda a relação contratual. Nessas faturas também se observa muito claramente o consumo, o amplo consumo de chamadas. Tanto em chamadas recebidas, realizadas, quanto também na utilização de dados móveis, do serviço de internet. Estamos tratando de linhas móveis.

Portanto, não há que se falar aqui em cobranças indevidas por parte da TELEFÔNICA, nem merece respaldo a alegação da apelada de falha e interrupção da prestação de serviço. As provas constantes nos autos, todas essas faturas, nessas folhas especificamente onde mencionei, há um amplo consumo. A TELEFÔNICA prestou regularmente o serviço e, portanto, essas cobranças são devidas e não há que se falar em restituição de valores.

O magistrado, nesse caso, entendeu pelas falhas desde o início da relação contratual, desde março de 2019 e condenou a TELEFÔNICA a restituir todos esses valores, todos esses valores que foram efetivamente pagos pela prestação de serviço.

Além disso, o segundo ponto a destacar é com relação à incoerência, incongruência da Exordial. Na Inicial, a autora fala de falha na prestação de serviço a partir de março de 2019, no entanto ela só traz protocolos de atendimento de setembro de 2020, ou seja, protocolos de reclamações posteriores mais de um ano e meio da alegada falha na prestação de serviço.

Na Inicial ela cita esses protocolos de atendimento, até colaciona os protocolos com a descrição das reclamações e fica tudo muito claro da análise da Exordial, inclusive que esses protocolos citados não se referem à falhas na prestação de serviço. Na verdade, foram reclamações realizadas por conta de supostas cobranças indevidas por crédito em jogo virtual. Ou seja protocolos que não têm relação com alegação de falha na prestação do serviço.

E além disso não é crível uma empresa que tem um contrato de telefonia com dezenas de linhas, como é o caso aqui, fosse aguardar mais de um ano e meio para fazer reclamações sobre falha na prestação do serviço. Não é crível. Se existia falhas desde o início da contratação, desde março de 2019, deveria a autora ter comprovado reclamações desde então, desde março de 2019 e não apenas em setembro de 2020, conforme traz na sua Inicial.

Portanto, a manutenção da sentença na forma como o magistrado sentenciante definiu pela restituição de todos os valores das faturas desde a contratação, ocasionará o enriquecimento sem causa da apelada. O serviço foi prestado, o serviço de telefonia foi prestado, foi amplamente utilizado e agora a TELEFÔNICA se vê condenada a restituir todos os valores do serviço que prestou regularmente, desde o início da relação contratual. Portanto, a sentença não merece ser mantida nesse sentido. As cobranças são absolutamente devidas, o serviço foi devidamente prestado, conforme mencionei em todas as folhas das faturas que constam nos autos.

Caso vossas excelências entendam ainda que houve alguma falha na prestação de serviço, nosso pedido na apelação, nosso pedido subsidiário, é que a condenação em danos materiais seja apurada em sede de liquidação, descontando a utilização que efetivamente teve no período. Então, se houve consumo, ainda que vossas excelências se entendam que houve uma falha ou não, uma parte do montante cobrado é devido. Subsidiariamente o pedido seria nesse sentido, que o dano material seja apurado em sede de liquidação nos termos do art. 509, II do CPC.

E por fim, já para não me estender muito em minha sustentação, também não há que se falar aqui em condenação da TELEFÔNICA em danos morais, porque a autora, ora apelada, é uma pessoa jurídica e nessa qualidade deveria ter comprovado nos autos mácula ao seu nome, a sua imagem e a sua reputação comercial. Ou seja, violação a sua honra objetiva. No entanto, não há nos autos provas nesse sentido, portanto a condenação em danos morais também não deve prevalecer.

Pugnamos pelo provimento da apelação, para reforma da sentença para improcedência ou subsidiariamente, que a apelação seja provida parcialmente para que o dano material seja apurado em sede de liquidação. Agradeço a oportunidade excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Presidente tendo em vista a sustentação oral, peço vista dos autos para analisar as ponderações feitas pelo douto advogado.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/11/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
BRASILIAN ES SERVICOS E OBRAS LTDA.
A sentença recorrida, lançada ao id 9054263, julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e à restituição dos valores pagos em faturas a partir de março de 2019 até a data do pedido de portabilidade, sendo descontadas eventuais multas contratuais, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões de apelação, constantes no id 9054265, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega, em síntese, descabimento da condenação em danos morais por ausência de prova de falha na prestação de serviços, bem como de danos morais suportados. Defende, ainda, na hipótese de manutenção da sentença, a necessidade de abater, do montante que terá de restituir, a quantia referente à contraprestação pelos serviços efetivamente tomados pela Autora/Apelada, com base na utilização registrada nas faturas emitidas.

O presente recurso de apelação preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da responsabilidade da
Telefônica Brasil S.A.
pela má prestação de serviço de telefonia móvel contratado por
Brasilian ES Serviços e Obras Ltda
, bem como à respectiva condenação em danos materiais e morais.

I. Da Responsabilidade pela Prestação de Serviço de Telefonia

Inicialmente, convém ressaltar que o direito à prestação de serviços contínuos, eficientes e seguros está expressamente garantido pelo
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que estabelece que as empresas concessionárias de serviços públicos têm a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos. No presente caso, trata-se de um serviço essencial — a telefonia móvel —, fundamental para o regular funcionamento da atividade empresarial da apelada, que necessita manter contato constante com seus clientes e funcionários.

A apelada narra que contratou serviços de telefonia móvel junto à apelante, mas poucos meses após a contratação, os serviços teriam sido interrompidos ou prestados de forma irregular. Ainda segundo a apelada, diversas tentativas de solucionar o problema junto à apelante não surtiram efeito. Ademais, mesmo com a falha na prestação dos serviços, a apelada continuou pagando as faturas em dia, sem qualquer abatimento nos valores.

A
Telefônica Brasil S.A.
, por sua vez, aduziu que a apelada teria solicitado a portabilidade das linhas para outra operadora, não lhe cabendo mais a responsabilidade pela prestação dos serviços. Entretanto, é incontroverso nos autos que o pedido de portabilidade só foi efetuado em dezembro de 2020, bem após a contratação inicial. Assim, qualquer falha na prestação dos serviços antes dessa data continua sendo de responsabilidade da apelante.

Além disso, a apelante sustenta que não houve prova da má prestação dos serviços, tampouco de bloqueio das linhas telefônicas. Contudo, verifica-se que a contestação foi apresentada intempestivamente, conforme já reconhecido pela sentença, o que implica os efeitos da revelia, nos termos do
art. 344 do Código de Processo Civil (CPC)
, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTERRUPÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET. Contestação intempestiva. Revelia decretada. Falha na prestação dos serviços comprovada.
Teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade. Multa por descumprimento mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECGO; Rec 5043466-37.2024.8.09.0051; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Wagner Gomes Pereira; DJEGO
03/09/2024
) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO E SEQUESTRO RELÂMPAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA DE SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ENUNCIADO Nº 14 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP. SÚMULA Nº 479 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta após consumidora ter sofrido assalto e sequestro relâmpago, resultando em transações fraudulentas via PIX e pagamento de boletos que somaram danos materiais de R$ 49.999,99, mas que, ao contestar as operações e solicitar ressarcimento recebeu recusa do banco. 2. Parcial de restituição via administrativa. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço e condenou à restituição dos valores indevidamente pagos e à indenização por danos morais. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. 3. Assalto e sequestro relâmpago sofrido pelo representante da parte autora, resultando em transações bancárias fraudulentas.
Contestação intempestiva do réu e manifestação do autor pelo julgamento antecipado. Presunção de veracidade dos fatos em virtude da revelia do réu (art. 344, CPC)
. 4. Hipótese de relação de consumo que atrai aplicação dos arts. 14 e 22 do CDC ante a falha na prestação do serviço pelo banco réu ao não cancelar ou bloquear as transações fraudulentas em tempo hábil, atraindo os consectários de sua responsabilidade objetiva. (...) (Enunciado nº 14 da Seção de Direito Privado do TJSP). 6. Mantida a sentença de procedência. Desprovido o recurso do requerido. Ld (TJSP; AC 1004738-98.2022.8.26.0533; Santa Bárbara d`Oeste; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg.
20/08/2024
) (destaquei)

É importante destacar que a revelia, embora presuma a veracidade dos fatos narrados, não exime o julgador da análise dos elementos probatórios presentes nos autos. No caso em apreço, a parte autora comprovou ter feito reiteradas reclamações acerca da má prestação do serviço, como registrado nas manifestações datadas de setembro e outubro de 2020. Além disso, mesmo diante das alegações da ré, não há provas de que os serviços foram efetivamente restabelecidos antes da portabilidade, sendo desarrazoado exigir da autora/apelada, a prova de que os serviços da ré/apelante não foram prestados a contento, por tratar-se de prova negativa, ou “diabólica”, incabível no nosso ordenamento jurídico:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Relação de Consumo.
Requerida que não comprovou os fatos impeditivos, modificativos, e extintivos do direito alegado pelo autor na inicial. Cobrança cuja contratação e prestação dos serviços não restou demonstrada.
Prova negativa que não se exige do consumidor, sendo esta impossível
.
2. Falha na prestação de serviços que resultou em lesão ao Direito da Personalidade. Transtornos e aborrecimento de natureza in re ipsa. Dano Moral configurado. Valor arbitrado com parcimônia, observados os princípios da razoabilidade a proporcionalidade, sem risco de locupletamento. 3. Sólidos fundamentos da r. Sentença hostilizada não arrostados. Manutenção do decisum, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0000061-15.2024.8.26.0099; Bragança Paulista; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg.
09/09/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA
. TROCA DE TITULARIDADE NÃO SOLICITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. GOLPISTAS QUE UTILIZARAM DO NÚMERO DO AUTOR POR 24H. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1.
Considerando que a parte autora afirma desconhecer a a solicitação de transferência de titularidade referente à linha em questão, e
tendo em vista a impossibilidade de se fazer prova negativa, incumbia à ré juntar aos autos documentos aptos a comprovar a portabilidade solicitada
.
(,,,) (TJRS; AC 5005707-09.2021.8.21.6001; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 27/08/2024; DJERS
30/08/2024
) (destaquei)

Nesse contexto, a responsabilidade da ré pela má prestação do serviço está evidenciada, considerando que, como concessionária de serviço essencial, a
Telefônica Brasil S.A.
deveria ter garantido a adequada prestação do serviço de telefonia, o que não ocorreu, sendo cabível a condenação imposta pela sentença, não havendo de se falar em remuneração por serviços prestados, uma vez que não comprovada sua efetiva prestação na forma contratada.

II. Dos Danos Morais

O dano moral é uma violação a um direito da personalidade, e sua reparação está prevista no
art. 927 do Código Civil
, que estabelece a obrigação de indenizar quando há a prática de ato ilícito. No caso das pessoas jurídicas, o entendimento consolidado pela
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que elas também podem sofrer dano moral, desde que comprovada a lesão à sua
honra objetiva
, isto é, à sua reputação perante terceiros.

No presente caso, a interrupção e má prestação do serviço de telefonia, reconhecidamente essencial para a atividade comercial da apelada, resultou em prejuízos à sua imagem junto a clientes e parceiros. Como corretamente observou o magistrado de primeiro grau, no mundo contemporâneo, o serviço de telefonia móvel é essencial para a manutenção dos contatos empresariais, sendo plausível o entendimento de que a ineficiência do serviço contratado tenha gerado abalo à reputação da empresa.

Além disso, é de conhecimento geral que a interrupção ou falha em serviços de telecomunicações tende a causar incômodos que vão além do mero transtorno cotidiano, especialmente quando se trata de empresa, cuja reputação e operação podem ser afetadas por problemas como os descritos. Nesse sentido, resta configurado o dano moral, pois a má prestação do serviço de telefonia gerou uma quebra de expectativa legítima e um prejuízo à imagem da apelada, que dependia diretamente da eficiência desse serviço para suas atividades comerciais.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.
É devida indenização por danos morais quando comprovado que a falha na prestação de serviços ultrapassa o mero dissabor, especialmente quando a empresa não soluciona o problema mesmo após diversas reclamações do consumidor, inviabilizando o uso do serviço contratado.
(TJRO; AC 7002859-60.2023.822.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes; Julg.
29/08/2024
) (destaquei)

TELEFONIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E MULTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Suspensão das linhas telefônicas sem aviso prévio e sem justificativa. Descumprimento de decisão judicial. Manutenção das astreintes. Lucros cessantes não constatados.
Prejuízo hipotético e presumido. Dano moral configurado. Afetação do nome da pessoa jurídica perante os clientes. Descaso da telefonia. Honra objetiva violada
. Minoração do quantum indenizatório no patamar de r$6.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003070-35.2022.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Smirne Diniz; Julg. 27/08/2024; DJPR
28/08/2024
) (destaquei)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequada, considerando-se o porte da empresa ré e a gravidade dos fatos, além de se coadunar com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que adota o
critério bifásico
para a fixação de danos morais.

III. Dos Danos Materiais

No que tange aos danos materiais, correta a condenação da apelante à restituição dos valores pagos a partir de março de 2019, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, com base no entendimento de que, ao não fornecer o serviço corretamente, a apelante descumpriu sua obrigação contratual.

Conforme estabelece o
art. 373, I, do CPC
, incumbia à parte autora demonstrar o decréscimo patrimonial que sofreu, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar as faturas pagas durante o período de interrupção do serviço. É evidente que, se o serviço não foi prestado de forma regular, os valores pagos pela apelada são indevidos, devendo ser restituídos. A correção monetária e os juros moratórios foram corretamente fixados pela sentença, e o montante exato será apurado em fase de liquidação, conforme o procedimento previsto no
art. 509, II, do CPC
.

Diante disso, não há que se falar em qualquer reforma da sentença quanto aos danos materiais, que foram corretamente reconhecidos e deverão ser apurados de forma precisa em liquidação de sentença.

IV. Conclusão

Ante o exposto, voto
no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, com a devida condenação da apelante em danos morais e materiais, sendo incabível a majoração de honorários previstas no art. 85, §11º do CPC, uma vez que não houve participação da apelada nesta fase recursal.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória-ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
movida por
BRASILIAN ES SERVICOS E OBRAS LTDA.
A sentença recorrida, lançada ao id 9054263, julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e à restituição dos valores pagos em faturas a partir de março de 2019 até a data do pedido de portabilidade, sendo descontadas eventuais multas contratuais, devendo o valor devido ser apurado em liquidação de sentença, e acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões de apelação, constantes no id 9054265, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. alega, em síntese, descabimento da condenação em danos morais por ausência de prova de falha na prestação de serviços, bem como de danos morais suportados. Defende, ainda, na hipótese de manutenção da sentença, a necessidade de abater, do montante que terá de restituir, a quantia referente à contraprestação pelos serviços efetivamente tomados pela Autora/Apelada, com base na utilização registrada nas faturas emitidas.

O presente recurso de apelação preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da responsabilidade da
Telefônica Brasil S.A.
pela má prestação de serviço de telefonia móvel contratado por
Brasilian ES Serviços e Obras Ltda
, bem como à respectiva condenação em danos materiais e morais.

I. Da Responsabilidade pela Prestação de Serviço de Telefonia

Inicialmente, convém ressaltar que o direito à prestação de serviços contínuos, eficientes e seguros está expressamente garantido pelo
art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, que estabelece que as empresas concessionárias de serviços públicos têm a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos. No presente caso, trata-se de um serviço essencial — a telefonia móvel —, fundamental para o regular funcionamento da atividade empresarial da apelada, que necessita manter contato constante com seus clientes e funcionários.

A apelada narra que contratou serviços de telefonia móvel junto à apelante, mas poucos meses após a contratação, os serviços teriam sido interrompidos ou prestados de forma irregular. Ainda segundo a apelada, diversas tentativas de solucionar o problema junto à apelante não surtiram efeito. Ademais, mesmo com a falha na prestação dos serviços, a apelada continuou pagando as faturas em dia, sem qualquer abatimento nos valores.

A
Telefônica Brasil S.A.
, por sua vez, aduziu que a apelada teria solicitado a portabilidade das linhas para outra operadora, não lhe cabendo mais a responsabilidade pela prestação dos serviços. Entretanto, é incontroverso nos autos que o pedido de portabilidade só foi efetuado em dezembro de 2020, bem após a contratação inicial. Assim, qualquer falha na prestação dos serviços antes dessa data continua sendo de responsabilidade da apelante.

Além disso, a apelante sustenta que não houve prova da má prestação dos serviços, tampouco de bloqueio das linhas telefônicas. Contudo, verifica-se que a contestação foi apresentada intempestivamente, conforme já reconhecido pela sentença, o que implica os efeitos da revelia, nos termos do
art. 344 do Código de Processo Civil (CPC)
, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pela autora. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
INTERRUPÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET. Contestação intempestiva. Revelia decretada. Falha na prestação dos serviços comprovada.
Teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Razoabilidade e proporcionalidade. Multa por descumprimento mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECGO; Rec 5043466-37.2024.8.09.0051; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Wagner Gomes Pereira; DJEGO
03/09/2024
) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO E SEQUESTRO RELÂMPAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA DE SEGURANÇA. PROCEDÊNCIA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ENUNCIADO Nº 14 DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP. SÚMULA Nº 479 DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais proposta após consumidora ter sofrido assalto e sequestro relâmpago, resultando em transações fraudulentas via PIX e pagamento de boletos que somaram danos materiais de R$ 49.999,99, mas que, ao contestar as operações e solicitar ressarcimento recebeu recusa do banco. 2. Parcial de restituição via administrativa. Sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação do serviço e condenou à restituição dos valores indevidamente pagos e à indenização por danos morais. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. 3. Assalto e sequestro relâmpago sofrido pelo representante da parte autora, resultando em transações bancárias fraudulentas.
Contestação intempestiva do réu e manifestação do autor pelo julgamento antecipado. Presunção de veracidade dos fatos em virtude da revelia do réu (art. 344, CPC)
. 4. Hipótese de relação de consumo que atrai aplicação dos arts. 14 e 22 do CDC ante a falha na prestação do serviço pelo banco réu ao não cancelar ou bloquear as transações fraudulentas em tempo hábil, atraindo os consectários de sua responsabilidade objetiva. (...) (Enunciado nº 14 da Seção de Direito Privado do TJSP). 6. Mantida a sentença de procedência. Desprovido o recurso do requerido. Ld (TJSP; AC 1004738-98.2022.8.26.0533; Santa Bárbara d`Oeste; Turma IV Direito Privado 2; Relª Desª Léa Duarte; Julg.
20/08/2024
) (destaquei)

É importante destacar que a revelia, embora presuma a veracidade dos fatos narrados, não exime o julgador da análise dos elementos probatórios presentes nos autos. No caso em apreço, a parte autora comprovou ter feito reiteradas reclamações acerca da má prestação do serviço, como registrado nas manifestações datadas de setembro e outubro de 2020. Além disso, mesmo diante das alegações da ré, não há provas de que os serviços foram efetivamente restabelecidos antes da portabilidade, sendo desarrazoado exigir da autora/apelada, a prova de que os serviços da ré/apelante não foram prestados a contento, por tratar-se de prova negativa, ou “diabólica”, incabível no nosso ordenamento jurídico:

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Relação de Consumo.
Requerida que não comprovou os fatos impeditivos, modificativos, e extintivos do direito alegado pelo autor na inicial. Cobrança cuja contratação e prestação dos serviços não restou demonstrada.
Prova negativa que não se exige do consumidor, sendo esta impossível
.
2. Falha na prestação de serviços que resultou em lesão ao Direito da Personalidade. Transtornos e aborrecimento de natureza in re ipsa. Dano Moral configurado. Valor arbitrado com parcimônia, observados os princípios da razoabilidade a proporcionalidade, sem risco de locupletamento. 3. Sólidos fundamentos da r. Sentença hostilizada não arrostados. Manutenção do decisum, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 0000061-15.2024.8.26.0099; Bragança Paulista; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Beatriz de Souza Cabezas; Julg.
09/09/2024
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
TELEFONIA
. TROCA DE TITULARIDADE NÃO SOLICITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. GOLPISTAS QUE UTILIZARAM DO NÚMERO DO AUTOR POR 24H. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM ARBITRADO EM R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1.
Considerando que a parte autora afirma desconhecer a a solicitação de transferência de titularidade referente à linha em questão, e
tendo em vista a impossibilidade de se fazer prova negativa, incumbia à ré juntar aos autos documentos aptos a comprovar a portabilidade solicitada
.
(,,,) (TJRS; AC 5005707-09.2021.8.21.6001; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 27/08/2024; DJERS
30/08/2024
) (destaquei)

Nesse contexto, a responsabilidade da ré pela má prestação do serviço está evidenciada, considerando que, como concessionária de serviço essencial, a
Telefônica Brasil S.A.
deveria ter garantido a adequada prestação do serviço de telefonia, o que não ocorreu, sendo cabível a condenação imposta pela sentença, não havendo de se falar em remuneração por serviços prestados, uma vez que não comprovada sua efetiva prestação na forma contratada.

II. Dos Danos Morais

O dano moral é uma violação a um direito da personalidade, e sua reparação está prevista no
art. 927 do Código Civil
, que estabelece a obrigação de indenizar quando há a prática de ato ilícito. No caso das pessoas jurídicas, o entendimento consolidado pela
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é no sentido de que elas também podem sofrer dano moral, desde que comprovada a lesão à sua
honra objetiva
, isto é, à sua reputação perante terceiros.

No presente caso, a interrupção e má prestação do serviço de telefonia, reconhecidamente essencial para a atividade comercial da apelada, resultou em prejuízos à sua imagem junto a clientes e parceiros. Como corretamente observou o magistrado de primeiro grau, no mundo contemporâneo, o serviço de telefonia móvel é essencial para a manutenção dos contatos empresariais, sendo plausível o entendimento de que a ineficiência do serviço contratado tenha gerado abalo à reputação da empresa.

Além disso, é de conhecimento geral que a interrupção ou falha em serviços de telecomunicações tende a causar incômodos que vão além do mero transtorno cotidiano, especialmente quando se trata de empresa, cuja reputação e operação podem ser afetadas por problemas como os descritos. Nesse sentido, resta configurado o dano moral, pois a má prestação do serviço de telefonia gerou uma quebra de expectativa legítima e um prejuízo à imagem da apelada, que dependia diretamente da eficiência desse serviço para suas atividades comerciais.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL.
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.
É devida indenização por danos morais quando comprovado que a falha na prestação de serviços ultrapassa o mero dissabor, especialmente quando a empresa não soluciona o problema mesmo após diversas reclamações do consumidor, inviabilizando o uso do serviço contratado.
(TJRO; AC 7002859-60.2023.822.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes; Julg.
29/08/2024
) (destaquei)

TELEFONIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR E MULTA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Suspensão das linhas telefônicas sem aviso prévio e sem justificativa. Descumprimento de decisão judicial. Manutenção das astreintes. Lucros cessantes não constatados.
Prejuízo hipotético e presumido. Dano moral configurado. Afetação do nome da pessoa jurídica perante os clientes. Descaso da telefonia. Honra objetiva violada
. Minoração do quantum indenizatório no patamar de r$6.000,00. Precedentes. Sentença parcialmente reformada, com redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0003070-35.2022.8.16.0001; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Smirne Diniz; Julg. 27/08/2024; DJPR
28/08/2024
) (destaquei)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se adequada, considerando-se o porte da empresa ré e a gravidade dos fatos, além de se coadunar com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que adota o
critério bifásico
para a fixação de danos morais.

III. Dos Danos Materiais

No que tange aos danos materiais, correta a condenação da apelante à restituição dos valores pagos a partir de março de 2019, corrigidos e acrescidos de juros moratórios, com base no entendimento de que, ao não fornecer o serviço corretamente, a apelante descumpriu sua obrigação contratual.

Conforme estabelece o
art. 373, I, do CPC
, incumbia à parte autora demonstrar o decréscimo patrimonial que sofreu, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar as faturas pagas durante o período de interrupção do serviço. É evidente que, se o serviço não foi prestado de forma regular, os valores pagos pela apelada são indevidos, devendo ser restituídos. A correção monetária e os juros moratórios foram corretamente fixados pela sentença, e o montante exato será apurado em fase de liquidação, conforme o procedimento previsto no
art. 509, II, do CPC
.

Diante disso, não há que se falar em qualquer reforma da sentença quanto aos danos materiais, que foram corretamente reconhecidos e deverão ser apurados de forma precisa em liquidação de sentença.

IV. Conclusão

Ante o exposto, voto
no sentido de negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem, com a devida condenação da apelante em danos morais e materiais, sendo incabível a majoração de honorários previstas no art. 85, §11º do CPC, uma vez que não houve participação da apelada nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar